Tribunal: TJES
Processo: 0024839-34.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024839-34.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO CABRAL DE MAGALHAES e outros (3)

APELADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – COOPERATIVA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO –

QUORUM
MÍNIMO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – OBSERVÂNCIA – RATEIO
PROPORCIONAL
DOS PREJUÍZOS APURADOS –
NECESSIDADE –

REGULARIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL
–
RECU
RSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

Preliminar de ausência de interesse recursal
:

1.
Em que pese as alegações da apelada, observa-se que o recorrente
GERALDO CABRAL MAGALHÃES
e demais requeridos foram condenados ao pagamento “das respectivas participações no rateio dos prejuízos sofridos pela cooperativa nos exercícios dos anos 2000, 2001, 2002 e janeiro de 2003, calculado na proporção dos juros e comissões que houverem pago”.

2.
Todavia, para além da alegação das teses referentes a nulidade do rateio igualitário levado a efeito originariamente e afastado pela r. sentença de primeiro grau, que estabeleceu a cotização proporcional, observa-se que as razões recursais também se voltam contra a legalidade do próprio débito, o que revela-se suficiente para a identificação do interesse recursal no caso concreto.

3.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1.
Sobre o aspecto formal, inclusive quanto à representação da cooperativa em juízo, não há que se falar em nulidade da referida assembleia, em que foram nomeados o liquidante e o respectivo conselho fiscal, tendo em vista a observância do
quorum
mínimo previsto pelo artigo 40, inciso III, da Lei nº 5.764/71.

2.
Identificado o prejuízo da cooperativa, o seu suprimento deve ser realizado pelos cooperados que efetivamente usufruíram dos serviços no período, e na proporção da utilização destes.

3.
Em que pese a irresignação do apelante quanto à origem e regularidade da dívida, não há nenhum elemento nos autos capaz de infirmar as conclusões da assembleia geral sobre o prejuízo apurado, ato, aliás, para o qual o apelante não compareceu.

4.
Não merece acolhimento a tese de que a cooperativa agravou a situação do apelante, tendo em vista a demora na cobrança do débito apurado dos cooperados, vez que a assembleia em que foi deliberada a liquidação e o rateio dos prejuízos foi precedida da publicidade necessária, ou seja, era possível ao autor a ciência, desde a realização do ato assemblear, sobre a existência da dívida.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de falta de interesse recursal, e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Em sede de contrarrazões, a cooperativa recorrida sustenta a falta de interesse recursal do apelante “haja vista que a apelante teve sua pretensão integralmente reconhecida em primeiro grau” (fl. 224).

Em que pese as alegações da apelada, observa-se que o recorrente
GERALDO CABRAL MAGALHÃES
e demais requeridos foram condenados ao pagamento “das respectivas participações no rateio dos prejuízos sofridos pela cooperativa nos exercícios dos anos 2000, 2001, 2002 e janeiro de 2003, calculado na proporção dos juros e comissões que houverem pago”.

Todavia, para além da alegação das teses referentes a nulidade do rateio igualitário levado a efeito originariamente e afastado pela r. sentença de primeiro grau, que estabeleceu a cotização proporcional, observa-se que as razões recursais também se voltam contra a legalidade do próprio débito, o que revela-se suficiente para a identificação do interesse recursal no caso concreto.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

GERALDO CABRAL MAGALHÃES

diante da r. sentença de fls. 179/183, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, no bojo da “ação de cobrança” movida em seu desfavor por
COOPSIDER – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA.
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais “para condenar os requeridos
GERALDO CABRAL DE MAGALHÃES
,
GERALDO DOMINGOS FERREIRA FILHO
,
GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
e
GERALDO MARIA IZOTON
a pagarem à requerente suas respectivas participações no rateio dos prejuízos sofridos pela cooperativa nos exercícios dos anos 2000, 2001, 2002 e janeiro de 2003, calculado na proporção dos juros e comissões que houverem pago, na forma do estabelecido no art. 52, § 3º, do Estatuto da Cooperativa e do disposto no art. 89 da Lei nº 5.764/71, a ser apurado em liquidação de sentença, levando-se em consideração as observações indicadas nesta sentença, valores estes que devem ser corrigidos monetariamente da data da constituição dos respectivos prejuízos operacionais e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação válida”.

O apelante apresentou razões às fls. 210/215, sustentando, em síntese, que
(i)
“estando a cooperativa em estado de liquidação desde o ano de 2002, evidentemente que a legitimidade ativa para pretensão em juízo seria dos liquidantes devidamente constituídos em assembleia na forma do art. 46, da Lei nº 5.764/71, sendo que esta regularidade não foi devidamente indicada nos autos” (fl. 211);
(ii)
“mesmo que afastada falta da condição da ação, como se disse alhures, absolutamente ilegal a decisão da assembleia de ratear entre todos os associados seu prejuízo, em partes iguais, já contraria o que prevê a Lei 5. 764/7 1” (fl. 211-verso);
(iii)
“não há nos autos qualquer documento que comprove a origem da dívida, qual o tipo do cálculo foi feito para chegar a referido valor, sendo certo que, para cobrar os exorbitantes valores de seus associados, deveria a autora comprovar sua origem, forma de calculo, a prestação de serviços, os prejuízos e a sua natureza” (fl. 213-verso);
(iv)
“ainda que o parágrafo único do artigo 80 da lei 5.764/71 possibilite o rateio de forma igualitária, o inciso II do mesmo artigo, disciplina que em relação aos prejuízos (que é o processo em questão) deverá ser observado a proporcionalidade, nos termos do artigo 89 da mesma norma” (fl. 214); e que
(v)
caracteriza-se a violação ao princípio de
duty mitigate the own loss
, tendo em vista que a cooperativa autora “desde que aprovou arbitrariamente o rateio das suas despesas entre os associados, no ano de 2003, nunca comunicou o réu ou os seus familiares da existência desta dívida, apenas exigindo o seu pagamento quase 10 anos depois por meio da presente ação. Esta demora fez com que a suposta dívida tivesse uma grande evolução, chegando a aproximadamente três vezes o valor original” (fl. 214-verso).

Segundo se depreende dos autos, as partes requeridas, inclusive o apelante
GERALDO CABRAL MAGALHÃES
, tratavam-se de cooperados da requerente
COOPSIDER
, conforme documentos de filiação colacionados às fls. 13, 20, 26, 33 e 43.

Todavia, em razão de apurações sucessivas de prejuízos, a
COOPSIDER
ingressou em regime de liquidação, devidamente homologado pelo Banco Central do Brasil em janeiro de 2003 (fls. 57/58).

Durante a liquidação, realizou-se assembleia geral extraordinária, com o registro de 13 (treze) associados, em que restou deliberado o rateio dos prejuízos de forma igualitária para os cooperados (fls. 66/71).

Sobre o aspecto formal, inclusive quanto à representação da cooperativa em juízo, não há que se falar em nulidade da referida assembleia, em que foram nomeados o liquidante e o respectivo conselho fiscal, tendo em vista a observância do
quorum
mínimo previsto pelo artigo 40, inciso III, da Lei nº 5.764/71
1
.

Acerca dos poderes e efeitos das deliberações da Assembleia Geral de Sociedades Cooperativas, cumpre destacar o teor do artigo 38, da Lei n° 5.764/71,
in verbis
:

Art. 38. A Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Do artigo supramencionado, depreende-se que, de fato, a Assembleia Geral tem poderes decisórios que vinculam os associados, todavia, suas deliberações devem observar os limites legais e estatutários.

Nesse contexto, não merece chancela o rateio igualitário dos prejuízos apurados, tendo em vista que tanto a Lei n° 5.764/71 quanto o Estatuto da
COOPSIDER
(fl. 85), estabelecem o rateio proporcional dos prejuízos, tal como reconhecido pela r. sentença de primeiro grau.

O artigo 80, parágrafo único, incisos I e II, da Lei das Cooperativas, admite o rateio igualitário tão somente das despesas gerais da Cooperativa, caso assim defina o seu Estatuto Social.

No entanto, em relação aos demais prejuízos, é de se utilizar o critério da proporcionalidade, nos termos do artigo 89, do referido diploma legal, abaixo transcrito:

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.

Embora a Assembleia Geral seja o órgão supremo da Cooperativa, na forma do artigo 25, do estatuto da
COOPSIDER
, e do artigo 38, da Lei nº 5.764/71, com poderes decisórios e vinculativos, o exercício destes deve ser balizado pela legislação pertinente e pelo próprio estatuto.

Assim, identificado o prejuízo da cooperativa, o seu suprimento deve ser realizado pelos cooperados que efetivamente usufruíram dos serviços no período, e na proporção da utilização destes.

É o que estabelece o artigo 52, §3º, do estatuto da
COOPSIDER
, nos seguintes moldes:
“as perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na proporção dos juros e comissões que houverem pago, após a aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária”.

Nesse contexto, em que pese a irresignação do apelante quanto à origem e regularidade da dívida, não há nenhum elemento nos autos capaz de infirmar as conclusões da assembleia geral sobre o prejuízo apurado, ato, aliás, para o qual o apelante não compareceu.

Por fim, não merece acolhimento a tese de que a cooperativa agravou a situação do apelante, tendo em vista a demora na cobrança do débito apurado dos cooperados, vez que a assembleia em que foi deliberada a liquidação e o rateio dos prejuízos foi precedida da publicidade necessária, ou seja, era possível ao autor a ciência, desde a realização do ato assemblear, sobre a existência da dívida.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 40. Nas Assembléias Gerais o quorum de instalação será o seguinte:

I - 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação;

II - metade mais 1 (um) dos associados em segunda convocação;

III - mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação ressalvado o caso de cooperativas centrais e federações e confederações de cooperativas, que se instalarão com qualquer número.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR